Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700890-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP AGRAVADO: ANTONIO PAULO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Ornelas Chaves EPP contra decisão (ID 143565151 do processo n. 0009711-96.2010.8.07.0005) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por Antônio Paulo da Silva, deferiu o pedido de restrição de transferência do veículo AUDI/A3 LM 150CV, placa QMT2726, de propriedade da Luciano Ornelas Chaves, e manteve a penhora e a restrição de circulação incidentes sobre referido bem. Em suas razões recursais (ID 42743009), a agravante sustenta, em síntese, que seria incabível a manutenção da penhora e das restrições de circulação e de transferência sobre o veículo AUDI/A3 LM 150CV, placa QMT2726, objeto de penhora nos autos de origem. Para tanto, alega que o veículo foi vendido a terceiro e que este não consegue transferir a titularidade do automóvel em razão de ordem de impedimento de circulação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a restrição de circulação que recai sobre referido veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida e determinada a retirada das constrições sobre o veículo. Preparo recolhido (IDs 42743015 e 42743012). Os presentes autos vieram conclusos para esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 42743034. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 42757937), o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pela agravante foi indeferido. Sem contraminuta (ID 43512061). É o relatório. 2. Conforme relatado, em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que seria incabível a manutenção da penhora e das restrições de circulação e de transferência sobre o veículo AUDI/A3 LM 150CV, placa QMT2726, objeto de penhora nos autos de origem. Para tanto, alega que o veículo foi vendido a terceiro e que este não consegue transferir a titularidade do automóvel em razão de ordem de impedimento de circulação. Nessa perspectiva, identifica-se que o agravante alega ter negociado o veículo com terceiro. A propriedade de veículo automotor, por ser bem móvel, se transfere, em regra, pela tradição (art. 1.267 do Código Civil). Logo, segundo a narrativa do próprio recorrente, o automóvel pertence a outra pessoa. E, conforme redação do art. 18, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim, o novo proprietário é quem ostenta legitimidade para requerer as medidas cabíveis para eventual transferência de titularidade do bem, mediante oposição de embargos de terceiros, em conformidade com o art. 674 do CPC, in verbis: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Portanto, falece legitimidade recursal ao agravante para pleitear o levantamento da penhora e restrição de circulação e transferência de veículo que não mais lhe pertence. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOLIDARIEDADE ATIVA. ACORDO HOMOLOGADO. DIVISÃO DA OBRIGAÇÃO ENTRE OS CREDORES. COTA DA RECORRENTE SATISFEITA. DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que cadastrou a recorrente como terceira interessada e determinou sua intimação, para fins de recurso, de decisum que dividiu a obrigação de pagar entre os credores; homologou acordo celebrado entre agravante e ré; e extinguiu o cumprimento de sentença em relação à agravante. 2. São pressupostos intrínsecos do recurso, inerentes ao próprio ato de recorrer, o cabimento, a legitimidade e o interesse - estes dois últimos, não verificados no caso dos autos. 3. Salvo em hipóteses excepcionais, é vedado à parte defender direito alheio em nome próprio, a teor do disposto no art. 18 do Código de Processo Civil. Compete, assim, ao titular do interesse em conflito atuar em Juízo para defender direito próprio em seu próprio nome, o que impossibilita o conhecimento de recurso interposto por credor solidário na defesa de interesses de devedor com quem, sem anuência do outro credor, entabulou acordo para a quitação do débito. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1610473, 07179365920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se, ainda, que o agravo é interposto por Luciano Ornelas Chaves EPP, pessoa jurídica, a qual informa que o veículo pertencia a Luciano Ornelas Chaves, pessoa física, que o negociou com terceira pessoa. Assim, igualmente se revela a ilegitimidade recursal, porque a sociedade empresarial não possui legitimidade para defender eventual direito de seu sócio, nos termos do citado art. 18 do CPC. Compartilhando dessa compreensão, destaca-se o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EM DEFESA DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu, por ausência de legitimidade recursal, do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de desconsideração da personalidade jurídica da Agravante. 2. De acordo com o art. 996 do CPC/2015, possui legitimidade para recorrer quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes, o Ministério Público, se o caso, além do terceiro prejudicado. 3. A sociedade, ainda que parte nos autos, em regra, não está autorizada a interpor recurso em favor dos respectivos sócios. (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 21.10.2013), uma vez que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei" (art. 18, CPC). 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1083912, 07155339320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no arts. 18 e 932, III, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo sem recurso, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora